Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Sustação do protesto. Falha na prestação de serviço. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade de direito. Não configurada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança que condicionou a tutela de urgência para sustação de protesto “à realização de caução do valor do débito discutido, mediante depósito judicial”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante na origem sem caução.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. Em sede de cognição sumária, a necessidade de dilação probatória para uma avaliação mínima de falha na prestação do serviço cobrado na origem afasta a probabilidade de direito, respaldando a exigência pelo Juízo de caução a fim de suspender liminarmente os efeitos do protesto.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 1o.